Tribunal: TJDFT
Processo: 0703102-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703102-19.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CESAR AUGUSTO PRIORI RECORRIDA: CGG TRADING S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO PARITÁRIO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ORAL. INSUFICIÊNCIA DA FORÇA PROBATÓRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. PRETENSÃO DE REDUÇÃO. ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. 1. Não se configura a alegada incompetência do juízo na hipótese em que se observa cláusula de eleição de foro, em contrato paritário. 2. É facultado ao magistrado determinar a realização das provas que entende cabíveis para resolução do litígio, competindo ao julgador decidir sobre a pertinência ou não do pedido de produção de prova testemunhal para a formação do próprio convencimento. Princípio da celeridade processual. 3. O art. 421-A do Código Civil estabelece que os “contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais”. 4. Para acolher o pedido de redução proporcional de penalidade contratual, deve a parte comprovar os requisitos do art. 413 do Código Civil, ou seja, que a obrigação principal tenha sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 7o do Código de Processo Civil, sustentando que o indeferimento de produção de prova oral acarretou cerceamento de defesa, pois era indispensável para comprovar que quem fornecia a documentação arrolada na clausula 3.1 do contrato era a recorrida; b) artigos 413 e 476, ambos do Código Civil, argumentando, em síntese, que (i) dependida da recorrida para emitir a nota promissória; (ii) comprovou a necessidade de aditivo para formalização da documentação necessária; (iii) ocorreu alteração da forma de pagamento proposta pela recorrida, após ser notificada pelo recorrente a pagar o contrato, razão pela qual, houve, no mínimo, culpa concorrente. Para corroborar a tese, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. Alternativamente pede a redução da multa contratual para 2% (dois por cento) ou outro valor menor que os 30% (trinta por cento) abusivos que foram inseridos no contrato. Pleiteia, ainda, a condenação da recorrida ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Em contrarrazões, a recorrida requer que todas as intimações sejam feitas, unicamente, em nome do advogado EDGAR STECKER, OAB/DF 9.012 (ID 29825822). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 7o do CPC, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, cabe ao Juiz, como destinatário final da prova, respeitando os limites adotados pelo CPC, decidir pela produção probatória necessária à formação do seu convencimento. 3. Alterar as conclusões do acórdão impugnado quanto ao tema do cerceamento de defesa demanda indevida incursão fático-probatória. Incidência da Súmula no 7 do STJ” (AgInt no REsp 1905503/AM, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 25/3/2021). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada afronta aos artigos 413 e 476, ambos do Código Civil, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “Ainda que o modelo da nota promissória tivesse que ser fornecido pelo apelado e que as partes dependessem de um aditivo para a inclusão de um fiador, nenhuma dessas condicionantes constam dos contratos objeto da execução embargada. Desse modo, não é possível compreender ausência de tais ocorrências como inadimplemento prévio do apelado. O novo prazo de pagamento de 72 horas constante da resposta à notificação extrajudicial elaborada pela parte apelada, apenas revela a manutenção do interesse na compra da safra, embora as condições iniciais já estivessem alteradas (id 24655276 - Pág. 3). Do mesmo modo, após detida análise dos argumentos do apelante e da documentação constante dos autos, não se contatam os requisitos previstos no art. 413 do Código Civil que autorizam a redução proporcional da multa contratual. Não houve cumprimento parcial da obrigação e não se comprovou que pela natureza e finalidade do negócio em questão a penalidade seria excessiva” (ID 27481498). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no REsp 1.848.092/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Ademais, no tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo o STJ, “O entendimento desta Corte orienta-se no sentido de que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial, quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial, pela alínea a do permissivo constitucional” (AREsp 1.015.156/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/6/2021). No que se refere ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento dos honorários sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Determino que todas as intimações referentes à recorrida sejam feitas, unicamente, em nome do advogado EDGAR STECKER, OAB/DF 9.012 (ID 29825822). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A025